Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712832-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TANIA RODRIGUES BREZINSKI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Recurso Extraordinário no. 870.947/SE – Recurso Repetitivo – Atuação unipessoal do Relator - Negar Provimento DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão a qual rejeitou a impugnação do ente público e determinou a aplicação do IPCA-E a título de correção monetária do débito exequendo. Requereu, então, a reforma da Decisão vergastada para assentar a aplicação da TR enquanto pendente o julgamento do RE no. 870.947/SE. Decisão desta Relatoria agregou efeito suspensivo ao Recurso, para suspender a execução até a modulação dos efeitos pela Suprema Corte. O Recurso Extraordinário foi julgado (ID 1427290). A Agravada informou que o juízo de origem já determinou o prosseguimento do feito, ante o julgamento da matéria. É o simples relato. Decido. Nos termos do artigo 932, IV, alínea “b”, incumbe ao Relator negar provimento a recurso o qual for contrário a Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso repetitivo. Nos termos do julgamento do leading case do RE no. 870.947/SE, inclusive em sede de Embargos de Declaração, o Supremo declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Segundo o relator, Ministro Luiz Fux, este dispositivo legal revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Fixou-se, então, que a correção monetária das condenações contra a Fazenda sejam feitas pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo – IPCA-E, conferindo estabilidade ao sistema jurídico. Em sede de Embargos de Declaração, não houve modulação dos efeitos. Diante do exposto, autorizado pelo artigo 932, inciso IV, alínea “b” do Código de Processo Civil, atuo unipessoalmente e NEGO PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Ultrapassado o prazo recursal, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator